Tribunal: TJBA
Processo: 0308208-91.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0308208-91.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ZAILDES CHAGAS FRAGA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISUM PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE REFORMA DO DECISUM, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, IMPONDO O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL NO PATAMAR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n° 0308208-91.2014.8.05.0001, sendo Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, figurando como Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O DECISUM DE ID. 15611276.